Tribunal: STF
Processo: ARE 1306411
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 4, Vol. 13): 
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso quando suas razões bastarem à impugnação da sentença apelada. 2. LEIS 265/2014 E 308/2017 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. ALÍQUOTA DE IPTU/2018. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Se dispositivo de lei tributária é revogado antes de efetivamente entrar em vigor, gerando apenas expectativa de direitos, não há que se falar em violação a interesses jurídicos do contribuinte. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 2-3, Vol. 13):
    “2. Pretende a apelante ver reformada a sentença singular, para anular o lançamento fiscal de IPTU referente ao imóvel de matrícula nº 303.033.0191.0000 para o exercício de 2018, ante violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal, determinando-se, de consequência, que seja lançado com alíquota de 1% sobre o valor venal do imóvel. 
    A tese da apelante é no sentido de ser ilegal a cobrança de alíquotas de 4% (quatro por cento) sobre o valor venal do referido imóvel, com base na Lei Complementar 308/17, que, segundo a recorrente, “(…) ao revigorar as alíquotas anteriores, majorou o valor do tributo esperado para 2018 (…)”, violou os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica. 
    Ocorre que a questão encontra-se por demais obvia, não demandando grande aprofundamento na matéria, dada a objetividade em que deve ser tratada. 
    Com efeito, ao contrário das teses defendidas pela apelante, a cobrança do IPTU pelo Município apelado não se mostra ilegal, haja vista que a Lei Complementar nº 265/2014 foi revogada antes de entrar em vigência, sendo que, em princípio, a Lei Complementar 308/15 limitou-se a manter as alíquotas que estavam sendo observadas, sem majorar ou instituir tributos.
    Desse modo, não há se falar em violação ao princípio da segurança jurídica e da anterioridade nonagesimal. (art. 150, III, “c”, CF), segundo o qual é vedada a cobrança de tributos “antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b”. 
    Com efeito, a Lei Complementar 265/2014 (alterada pela LC nº. 272/2014), não estava em vigor ao tempo da publicação da Lei Complementar nº. 308/2017. 
    E, por outro lado, da Lei Complementar nº 308/2017, a conclusão a que se chega é que ela limitou-se a manter a sistemática da incidência do IPTU que estava em vigor à época.
    O que ocorreu, na verdade, foi a atualização do valor venal dos imóveis, mediante a Planta de Valores, e não a majoração das alíquotas do IPTU, como alegado pela apelante, porquanto, conforme já consignado, a LC 265/14 não entrou em vigência.
    Desse modo, não há se falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou mesmo e da anterioridade nonagesimal, porquanto não ocorreu nenhuma modificação na composição do cálculo do respetivo imposto, mas tão somente a atualização do valor venal do imóvel em razão da aprovação da nova planta de valores, por força da Lei Municipal nº 9.704/2015.”
    No Recurso Extraordinário (fl. 1, Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação ao art. 150, III, “c”, da Constituição, bem como aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica, pois:
    (a) o acórdão recorrido, decidiu, de forma equivocada, que a LC 265/2014 não teria entrado em vigor e, portanto, estaria correta a incidência das alíquotas antigas de IPTU;
    (b) “não existe nenhum preceito legal capaz de autorizar a cobrança do imposto pretendido pelo Município de Goiânia, uma vez que houve sim elevação de tributo sem que a lei tenha respeitado princípio de índole constitucional” (fl. 10, Vol. 17);
    (c) é incontroverso que a LC 265/2014 entrou em vigência, todavia, sua eficácia foi diferida no tempo pela edição da Lei Complementar 272/2014, ou seja, sua eficácia foi postergada para 1º de janeiro de 2018;
    (d) “o fato de serem repristinadas as alíquotas originais, especialmente nos últimos dias de dezembro 2017 caracteriza elevação tributária sem o devido atendimento aos princípios da anterioridade nonagesimal e segurança jurídica, de modo que o acórdão hostilizado” (fl. 11, Vol. 17); e
    (e) “a Lei Complementar nº 308/17, ao revigorar as alíquotas anteriores, majorou significativamente o valor do tributo esperado para 2018” (fl. 13, Vol. 17).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 8-9, Vol. 17):
    “Também não remanesce dúvida quanto à existência da repercussão geral das matérias suscitadas no presente recurso, uma vez que diz respeito à limitação do poder de tributar do Estado, cujo interesse jurídico extrapola os limites da ação de origem e atinge todos os proprietários de imóveis urbanos em Goiânia. 
    Com efeito, em razão da ilegalidade e da inconstitucionalidade perpetradas pelo recorrido, os contribuintes goianienses, que tinham certeza absoluta que pagariam uma alíquota menor de IPTU em 2018, se virem compelidos a pagarem alíquotas antigas muito maiores. 
    De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE1, a capital goiana, em 2019, contava com uma população estimada de 1.516.113 (um milhão e quinhentos e dezesseis mil e cento e treze) pessoas. 
    Do ponto de vista econômico e social, a repristinação das regras tributárias antigas transcende a relação jurídica particular da parte recorrente e alcança, sem sombra de dúvida, a esfera individual de cada proprietário de imóvel urbano em Goiânia. 
    Ademais, na época o caso repercutiu muito na imprensa, conforme matérias jornalísticas que podem ser conferidas nos seguintes sítios eletrônicos: 
    (…)
    Portanto, não remanesce qualquer dúvida quanto a presença da repercussão geral da presente insurgência, porquanto a controvérsia extrapola os limites subjetivos da lide e alcançam todos os proprietários de imóveis urbanos e, por conseguinte, contribuintes de IPTU de Goiânia.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 22).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do óbice sumular apontado (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por SOLPAR – SOL PARTICIPAÇÕES LTDA., em demanda visando à anulação de lançamento fiscal de débito de IPTU, proposta contra o Município de Goiânia, tendo a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgado improcedente o pedido.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente